Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702773-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS PAULINO NETO IMPETRANTE: ERNANY BONFIM FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 56406241), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 71758751). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 17:28:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator